Tribunal: TJDFT
Processo: 0737276-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737276-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: S. O. S. REPRESENTANTE LEGAL: BRUNA EDUARDA DE OLIVEIRA QUINTO DA SILVA D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça para prévia manifestação, conforme determinado na parte final da decisão de ID.51039768. Brasília-DF, 27 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora